Tribunal: TJDFT
Processo: 0747946-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FATO NÃO DEBATIDO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROVA INDICIÁRIA. AUSENTE. INCIDENTE INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada.
2. É defeso ao recorrente alegar, em segundo grau, tese não discutida na primeira instância em momento oportuno. Não tendo sido examinada pelo juízo singular suposta fraude perpetrada pelos agravados – consubstanciada na transferência do patrimônio para os EUA –, e considerando o objeto limitado dos agravos de instrumento – adstrito às questões apreciadas pela decisão recorrida –, suscitá-la em sede recursal configura supressão de instância.
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, podendo ser aplicada apenas quando evidenciados ao menos indícios de abusos de personalidade (artigo 50 do Código Civil).
4. Não demonstrados elementos mínimos de utilização ilícita da pessoa jurídica em benefício dos sócios, sequer havendo descrição de prática de atos fraudulentos na peça de requerimento, correto o indeferimento da medida.
5. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.